Tribunal: CARF
Processo: 11516.720677/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720677/2019-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.926 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA L. G. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO INEXISTENTE.
A comprovada inexistência do direito creditório leva inexoravelmente à não
homologação das compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) pelo voto de qualidade, em afastar a
preliminar de nulidade do despacho decisório, vencido os Conselheiros Lucas Issa Halah
(relator) e Alexandre Evaristo Pinto, e, no mérito, (ii) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro José Eduardo Genero Serra foi designado para
redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declarações de
Compensação – DCOMPs transmitidas informando suposto direito creditório decorrente da
apuração de Saldo Negativo, quando na realidade o direito creditório tinha origem diversa,
pertencia a terceiro e não era administrado pela Receita Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720677/2019-92
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

A Autoridade Tributária emitiu despacho decisório manual no qual não
homologou as compensações, asseverando:
i.
ser vedada a compensação com direito creditório de terceiros, conforme
alterações introduzidas pela Lei no 11.051, de 2004 na Lei no 9.430/96.

ii.
que os valores relativos ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) cedidos pela Cohab-MG não têm a natureza de títulos públicos
administrados pelo Tesouro Nacional e tampouco se enquadraria nos títulos de
que trata o art. 6o da Lei no 10.179, de 2001, nem se relacionariam ao Programa
Nacional de Desestatização (PND).

iii.
que a intenção da interessada ao declarar que possuía créditos de saldos negativos
de IRPJ, informação falsa, era esconder suas compensações com créditos do
FCVS em meio às milhões de declarações de compensação que utilizaram saldos
negativos regularmente apurados, atuando assim com dolo.

O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade defendendo:
i.
A necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
perdurar o processo administrativo;
ii.
A suspensão e arquivamento das representações fiscais para fins penais;
iii.
A validade, liquidez e certeza do direito creditório;
iv.
A inexistência de fraude;
v.
Caráter confiscatório e desproporcional da multa de 150% aplicada que deve ser
limitada a 20% do valor do débito compensado ou, subsidiariamente, a 75%;
vi.
Presunção de inocência do contribuinte
vii.
Direito de substituir o crédito utilizado por outro autorizado pela legislação
vigente.

O Acórdão Recorrido consignou que o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade abrangente tratando de questões que extrapolam o escopo deste processo, por
isso, analisou somente os pontos pertinentes à homologação da compensação, já que o
lançamento de multa isolada e a representação fiscal para fins penais não são objeto do presente
processo administrativo, e não poderiam ser afastadas com base em princípios constitucionais
por força dos artigos 26-A do Decreto no 70.235/72 e 19-A, §1o, da Lei no 10.522/2002.
No mérito, negou provimento à Manifestação de Inconformidade porque (i) o
direito creditório não foi demonstrado, (ii) a multa moratória sobre os débitos não compensados
tem incidência prevista na legislação, e (iii) e haveria vedação de nova compensação de débitos
já homologados ainda que se altere o direito creditório.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

O Acórdão Recorrido ainda expos que a suposta “cedente” do direito creditório, a
“Platinum”, foi alvo de investigação da Polícia Federal (operação Saldo Negativo) por
alegadamente integrar grupo criminoso organizado para fraudar declarações de compensação,
conforme notícia disponível no seguinte link: https://ndmais.com.br/noticias/saldo-negativo-
saiba-quem-sao-os-presos-em-operacao-sobre-fraude-tributaria/ .
Cientificado, o Recorrente Interpôs Recurso Voluntário, agora representada
por advogados, no qual descreve os fatos, asseverando ter sido vítima da PLATINUM
CONSULTORIA EMPRESARIAL, que oferecia a cessão de créditos para quitação de débitos
mediante compensação.
Assevera que chegou a se dirigir à DRF de Florianópolis para obter informações
sobre a possibilidade dos serviços a ela oferecidos pela Platinum, obtendo resposta favorável da
DRF. Considerando a confirmação da DRF, bem como que a empresa Platinum prestava serviços
a diversas outras empresas, contratou-a para operacionalizar a quitação de débitos tributários,
conforme contrato anexo.
Segundo informa, a própria Platinum respondia às intimações e apresentou
Manifestação de Inconformidade sem repassar quaisquer informações ao Recorrente.
Tomando ciência do Acórdão da DRJ, surpreendeu-se com o ocorrido e
identificou que a Platinum teria agido com excesso de poderes, já que a Recorrente nunca teve a
intenção de cometer fraude.
Reconhece a inexistência do Direito creditório, e alega:
i.
Nulidade do “lançamento” por deficiência de motivação (art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e art. 2o da Lei no 9.784/99), já que a compensação
foi classificada como não homologada, quando deveria ter sido
classificada como não declarada conforme o art. 74, §12, da Lei
9.430/1996, modalidade distinta de indeferimento da compensação com
consequências também distintas.
ii.
Nulidade dos atos praticados pelos mandatários (Platinum), por excesso de
poderes, já que os mandatários agiram dolosamente unicamente em
benefício próprio (art. 665 do Código Civil). Afirma que apenas ao final
de 2019 teve conhecimento da fraude da qual fora vítima, pois o
Ministério Público Federal de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia
Federal e a Receita Federal, deflagrou a operação Saldo Negativo.
Assevera que o agir da Platinum contraria totalmente o contrato de
prestação de serviços firmado, e que as DCOMPs transmitidas foram
assinadas pelo contador da Platinum, Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues,
atualmente em prisão domiciliar.
iii.
Exclusão da Multa de Mora, por impossibilidade de sua cumulação com a
multa isolada e em virtude do princípio da pessoalidade da pena, que
impede a atribuição da pena à empresa e seus sócios administradores por
ato infracional cometido por atuação de terceiro com excesso de poderes.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

iv.
Vício de motivação do ato que arbitrou a multa moratória, pois a
autoridade administrativa, no despacho decisório, limitou-se a indicar
fundamentação legal relativa à multa isolada qualificada.
v.
Que nos termos do art. 137, III, “b” do CTN, a responsabilidade deve
recair exclusivamente sobre a figura daquele que agiu com excesso de
poderes, a Platinum e seus representantes legais, já que somente estes é
que auferiram vantagem econômica, sendo a Recorrente vítima.
vi.
A inexistência de mora, já que o crédito tributário foi extinto com a
compensação.
vii.
Pede que seja deferida a juntada dos documentos acostados ao Recurso
Voluntário.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
O Recurso Voluntário também é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – PRELIMINARES DE NULIDADE

2.1.
DCOMPs não homologadas vs não declaradas

O Recorrente alega nulidade do “lançamento” por deficiência de motivação (art.
10 do Decreto no 70.235/72 e art. 2o da Lei no 9.784/99), já que a compensação foi classificada
como não homologada, quando deveria ter sido considerada não declarada conforme o art. 74,
§12, da Lei 9.430/1996, modalidade distinta de “indeferimento” da compensação com
consequências também distintas relativamente à multa cabível.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

Originariamente não existia a distinção entre compensações não homologadas e
não declaradas, ambas eram tratadas conjuntamente sob como compensações indevidas1.
A Lei no 11.051/2004 desmembrou a noção de “compensação indevida” em
compensação passível de não homologação e compensação não declarada, inserindo tal
segregação de conceitos na lei no 9.430/96 (§12, art. 74) e no art. 18 da Lei no 10.833/03.
Tratam-se de situações com hipóteses normativas distintas e com consequências
jurídicas também distintas. A compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de posterior homologação (§2o, art. 74 da Lei no 9.430/96). Com a declaração, restam
confessados os débitos tributários que o contribuinte pretendeu compensar (§6o), os quais
poderão ser cobrados com os acréscimos legais tão logo a compensação não seja homologada.
Por outro lado, a Compensação não declarada não produz tais efeitos, conforme
expressa exceção do §13 do art. 74.
“§ 13. O disposto nos §§ 2oe 5oa 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.”
Assim, a compensação considerada não declarada tem consequências jurídicas
bastante particulares, já que sequer permite a automática cobrança dos débitos indicados na
DCOMP. Eventual cobrança será possível caso haja confissão em outro instrumento com tais
efeitos, como a DCTF, ou caso haja ato de lançamento de ofício, conforme determinava à época
a IN no 1.717/2017, teor hoje constante da IN no 2055/2021.
“Art. 78. À compensação considerada não declarada não se aplica o disposto
nos arts. 66, 73 e 135, sem prejuízo do disposto no art. 138.
Parágrafo único. A compensação considerada não declarada implicará a
constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de
ofício nem confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou
confessados.”
E o próprio processo administrativo desencadeado por cada “tipo” de
compensação é distinto, já que contra a decisão que considere a compensação não declarada
somente cabe recurso hierárquico, conforme se extrai da leitura conjunta dos artigos 137 e 138
da então vigente IN no 1.717/2017.
“Art. 137. A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente
essa manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN relativamente ao débito objeto da compensação.
Seção II
Da Aplicação do Processo Administrativo Federal
Art. 138. É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso, nos termos do art.
56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contra a decisão que:

1 Nesse sentido, veja-se a minuciosa reconstrução história realizada pelo Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior ao
relatar o Acórdão no 1201-005.384 de 2021.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

I - indeferiu o pedido de habilitação de crédito decorrente de ação judicial; ou
II - considerou não declarada a compensação.”
Também no campo das penalidades, ambas as situações acarretam consequências
distintas. Enquanto a compensação não homologada ensejaria, se não identificada fraude, o
lançamento da multa isolada no patamar de 50%, que veio a ser julgada inconstitucional pelo
STJ no Tema de Repercussão Geral no 736 e na ADI 4905; a compensação não declarada
acarreta a multa ordinária de 75% nos termos do art. 18, §4o da Lei no 10.833/03, a qual
permanece vigente.
As consequências diversas que emanam das hipóteses legais distintas nas quais a
compensação é considerada não homologada ou não declarada revelam, portanto, a
infungibilidade dos institutos e seus respectivos enquadramentos jurídicos.
No caso em questão, o próprio Despacho Decisório emitido manualmente
identificou que suposto direito creditório pertencia a terceiro e não era administrado pela
Secretaria da Receita Federal, conforme o seguinte excerto que dele extraio:

A despeito de ter identificado que a DCOMP em questão incorria nas hipótese que
demandavam fosse ela considerada não declarada, o Despacho Decisório considerou as
compensações declaradas para então não homologá-las.

Consequentemente, até mesmo os débitos indicados pelo contribuinte foram
cobrados com base na confissão que decorre das compensações declaradas, como se verifica da
ordem de intimação contida ao final do despacho decisório. A saber:

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

Vale mencionar que em outros processos do mesmo contribuinte a DCOMP com
mesma origem foi considerada não declarada conforme relata o despacho decisório do processo
no 11516.723128/2018-99.
Feitas essas constatações, independentemente da existência ou não do direito
creditório, fato é que a DRF de origem, muito embora tenha identificado que os fatos se
amoldavam à hipótese normativa do art. 74 parágrafo 12 do Decreto no 70.235/72, considerou a
compensação declarada e, com isso, emitiu despacho decisório calcado em arcabouço normativo
inaplicável ao caso, desencadeando uma série de consequências jurídicas materiais e
procedimentais inaplicáveis ao caso, como a cobrança dos débitos não compensados como se
confessados estivessem, maculando o despacho decisório de vício material insanável.
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar, reconhecendo a nulidade o Despacho
Decisório por vício material.

2.2.
Excesso de poderes dos mandatários
Caso, contudo, reste vencido quanto à preliminar anterior, torna-se pertinente
avançar sobre os demais argumentos da Recorrente.
A Recorrente também alega a nulidade dos atos praticados pelos mandatários
(Platinum), por excesso de poderes, já que teriam agido dolosamente exclusivamente em
benefício próprio (art. 665 do Código Civil).
Afirma que apenas ao final de 2019 teve conhecimento da fraude da qual fora
vítima, pois o Ministério Público Federal de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia Federal e
a Receita Federal, deflagrou a operação Saldo Negativo. Assevera que o agir da Platinum
contraria totalmente o contrato de prestação de serviços firmado, e que as DCOMPs transmitidas
foram assinadas pelo contador da Platinum, Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues, atualmente em
prisão domiciliar.
A Recorrente pretende com suas alegações ver reconhecida a nulidade de todos os
atos praticados pela Platinum em seu nome, alegando excesso de poderes nos termos do art. 665
do Código Civil.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

Pois bem, independentemente da discussão sobre a ciência ou não da Recorrente,
de que a contratada Platinum estaria praticando a alegada fraude, cuja análise é pertinente nos
processos que discutem a multa isolada qualificada correspondente, entendo que a apreciação de
eventual nulidade dos atos praticados pelos sujeito passivo por aplicação do art. 665 do Código
Civil extrapola o objeto de análise deste processo.
O Processo Administrativo iniciado com apresentação de declaração de
compensação tem como objeto analisar o confronto do direito creditório com os débitos
informados pelo contribuinte, e assim avaliar se a compensação pretendida merece ou não ser
considerada declarada e homologada.
Muito embora se admita o reconhecimento de erros materiais/erros de fato com a
consequente superação de tais equívocos na análise da compensação, foge à competência do
CARF reconhecer a nulidade de atos praticados pelos procuradores da Recorrente perante a
administração e consequentemente reconhecer a nulidade das DCOMPs transmitidas, no bojo de
processo de crédito iniciado por Despacho Decisório.

2.3.
Vicio de motivação – fundamentação da aplicação da multa de mora
Esta preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

3. – MÉRITO

Caso superada a preliminar de nulidade, cabe-nos apreciar o mérito.
3.1.
Cumulação da multa de mora com a multa isolada e vício por não indicação do
fundamento legal
O Recorrente defende a impossibilidade de cumulação da multa de mora com a
multa isolada, entendendo que deve por isso ser afastada a multa moratória cobrada como
decorrência da não confirmação das compensações pretendidas.
Entretanto, a as multas de mora e isolada incidem sobre condutas infracionais
distintas, quais sejam, recolhimento em atraso e compensação indevida intentada mediante
fraude, respectivamente. A multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago no
vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, verbis:

“Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
Ademais, a incidência da multa moratória independe de lançamento de ofício por
incidir sobre débitos confessados e portanto constituídos pelo sujeito passivo, nos termos do art.
74, §6o da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, a multa isolada aplicada no caso em questão decorre da imputação
de fraude na transmissão de declarações de compensação, e depende do lançamento para sua
constituição.
Tratam-se de exigências distintas, que portanto podem ser cumuladas.
Por fim, sobre o alegado vício do suposto ato que arbitrou a multa moratória, sob
o fundamento de que a autoridade administrativa, no despacho decisório, limitou-se a indicar
fundamentação legal relativa à multa isolada qualificada, também não merece prosperar.
Conforme exposto acima, superada a preliminar de nulidade, a compensação foi
considerada declarada, o que acarreta também a confissão dos débitos pelo contribuinte, cuja
mora implica a incidência dos encargos previstos pelo art. 61 da Lei no 9.430/96
independentemente de lançamento. Por isso, o Despacho Decisório não deve versar sobre os
débitos confessados, cuja cobrança é mera decorrência da confissão e da não homologação da
compensação.

3.2.
Inexistência de mora – crédito extinto sob condição resolutória

O Recorrente ainda alega que a declaração de compensação extingue o crédito sob
condição resolutória de ulterior homologação, nos termos do art. 74, §2o da Lei no 9.430/96 e,
tendo havido a extinção por todo o período até a prolação do despacho decisório, não haveria que
se falar em mora.
Ocorre que o efeito da não homologação é justamente a resolução da
compensação com efeitos ex tunc, disparando a aplicação do art. 61 da Lei no 9.430/96 sobre os
débitos não compensados, sob pena de ocorrer o enriquecimento ilícito do contribuinte às custas
do erário, que o financiou por todo o período até a análise da DCOMP desamparada por direito
creditório líquido e certo.

3.3.
Responsabilidade de terceiros – 137 do CTN
O Recorrente ainda defende que, nos termos do 137, III, “b” do CTN, a
responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a figura daquele que agiu com excesso de
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

poderes, em virtude do princípio da pessoalidade da pena, que impede a atribuição da pena à
empresa e seus sócios administradores por ato infracional cometido por atuação de terceiro.

“Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;”
Ocorre que a multa moratória não decorre de conduta infracional dependente
direta e exclusivamente de dolo específico. Conforme visto acima, decorre do mero
inadimplemento do débito constituído pelo sujeito passivo, sendo inaplicável o art. 137 do CTN,
que corporifica, no Direito Tributário, o princípio de direito penal pelo qual a pena não pode
ultrapassar a figura do infrator.
Além de não se amoldar às hipóteses excepcionadas pelo art. 137 do CTN, a
multa moratória decorre de conduta diretamente desvinculada da alegada fraude cometida por
terceiros, tendo como hipótese a inafastável constatação de que débitos confessados não foram
quitados tempestivamente pelo contribuinte, independentemente da ocorrência ou não de fraude.
Pelo exposto caso superada a preliminar de nulidade, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
4. – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, reconhecer sua nulidade.
Vencido por voto de qualidade quanto à nulidade reconhecida, voto, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, redator designado:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

Não obstante o judicioso voto do Relator, dele ousei discordar, tão somente
quanto à questão da nulidade do despacho decisório. A divergência que inaugurei restou posição
vencedora, desafiando seu registro pelo presente voto.
Na espécie, como bem anotou o Relator, “Trata-se de Despacho Decisório que
não homologou de Declarações de Compensação – DCOMPs transmitidas informando suposto
direito creditório decorrente da apuração de Saldo Negativo do 4o trimestre de 2017, quando na
realidade o direito creditório tinha origem diversa, pertencia a terceiro e não era administrado
pela Receita Federal.”.
A partir de tal quadro, observou o bem articulado voto vencido que “A despeito
de ter identificado que a DCOMP em questão incorria nas hipótese que demandavam fosse ela
considerada não declarada, o Despacho Decisório considerou as compensações declaradas
para então não homologá-las”.
Por fim, concluiu o Relator que a autoridade fiscal teria “identificado que os fatos
se amoldavam à hipótese normativa do art. 74 parágrafo 12 do Decreto no 70.235/72”, porém
decidido considerar “a compensação declarada e, com isso, emitiu despacho decisório calcado
em arcabouço normativo inaplicável ao caso, desencadeando uma série de consequências
jurídicas materiais e procedimentais inaplicáveis ao caso”.
Com a máxima vênia, discordo do Relator quanto a ser possível colher dos autos
que a autoridade fiscal tenha identificado que os fatos se amoldam à hipótese de compensação
não declarada (artigo 74, § 12, da Lei no 9.430/96).
Na espécie, o que ocorreu foi uma compensação, a priori, declarada regularmente,
com emprego de “saldo negativo de tributo”. Depois, apenas com o advento de intimação para
esclarecimentos, é que o sujeito passivo manifestou interesse em modificar a natureza do
pretenso direito, para “crédito de terceiros”.
Sendo assim, não há falar em declaração de compensação com emprego de crédito
de terceiros. O que houve foi a regular transmissão de declaração com informação sabidamente
errada – como se o direito creditório fosse saldo negativo – apenas como forma de by pass de
crítica de sistema de informação, para que a compensação fosse acolhida sob condição
resolutória de ulterior homologação.
Sob tal contexto, houvesse a Fazenda não conseguido cumprir seu mister de
revisão do feito, o sujeito passivo teria logrado se locupletar de um saldo negativo que sempre
soube inexistir. Assim, considerar que o despacho decisório que detectou o artifício como nulo,
seria beneficiar o contribuinte por sua própria torpeza.
Sob tal interpretação, o contribuinte teria descoberto o caminho do injusto: efetuar
compensação com crédito de natureza inexistente. Se não revisado o feito, lograria a
compensação tácita sem ter o direito. Se revisado e negado, lograria a nulidade da revisão por
pretensa consideração de natureza de crédito divergente.
Por todo o exposto, firme no entendimento que a compensação declarada
pretendeu direito creditório originário de saldo negativo, e não de crédito de terceiros, afasto a
nulidade do despacho decisório pretendida pela recorrente.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720677/2019-92

Quanto ao mérito, acompanho o i. Relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 465
DF CARF MF
Original